Tribunal: STF
Processo: RHC 200880
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. ALEGADA INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Denílson de Azevedo Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.3.2021, negado provimento o agravo regimental no Habeas Corpus n. 640.863/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente pronunciado em 21.11.2018 pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c a al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima cometido contra ex-esposa), concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 34-62, e-doc. 1).
    3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0028709-68.2014.8.19.0028, Relator o Desembargador João Ziraldo Maia, ao qual, em 20.8.2019, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento nos termos seguintes:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA INDICIADA. INCAPACIDADE. PROVA DÚBIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. Não se está a negar o que preceitua o parágrafo único do artigo 415 do CPP nem tampouco que o réu é portador de esquizofrenia, até porque comprovado por sua defesa que esta foi a razão de sua aposentadoria por invalidez, mas sim de se concluir não haver prova irrefutável de que por conta dessa doença era inteiramente incapaz de se autodeterminar no momento do crime. Havendo duas versões nos autos não cabe ao Juiz Togado, em decisão de pronúncia, emprestar maior ou menor valor às provas que as sustentam, sendo esta uma atribuição do Conselho de Sentença, Juiz Natural da causa. E também assim em relação às qualificadoras, vez que a impossibilidade de defesa restou sobejamente indiciada pela narrativa do filho dos envolvidos e pelas imagens do circuito interno, enquanto o motivo fútil, a suspeita de que a vítima estaria residindo com outro homem, não é negado nem mesmo pelas testemunhas de defesa. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 20, e-doc. 1).
    4. Contra esse julgado foi impetrado, em 22.1.2021, em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 640.863/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegado monocraticamente em 12.2.2021.
    5. Em 16.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP.
    2. O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de judicium accusationis do Tribunal do Júri, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu.
    3. Na espécie, as instâncias de origem assentaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente. A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar. Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o decisum que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida.
    4. Agravo regimental não provido” (fl. 149, e-doc. 1).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente que “a inimputabilidade, inserindo-se no juízo da pronúncia, deve ser analisada pelo Juiz da causa e, não, pelo Tribunal Popular” (fl. 165, e-doc. 1).
    Sustenta que, “restando constatada a doença mental ou a insanidade do acusado, caso em tela, impõe-se a absolvição sumária do agente e a aplicação da medida de segurança cabível, sendo certo que a prova da inimputabilidade, na presente hipótese, mostra-se incontroversa, pois embasada em dois laudos, além de farta documentação médica, as quais não se mostram precárias, nem incertas” (fl. 166, e-doc. 1).
    Reafirma caber “ao Juízo Singular, na fase da pronúncia, a apreciação de causa que exclua o crime ou isente de pena o réu para o fim de absolvê-lo sumariamente, aplicando medida de segurança” (fl. 166, e-doc. 1).
    Argumenta que “o Júri Popular não possui condições técnicas de identificar a inimputabilidade do paciente, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial hoje consolidado” (fl. 167, e-doc. 1).
    Ressalta que a inclusão de doente mental em presídio comum constitui “pena cruel e degradante; em desrespeito a preceitos legais e constitucionais” (fl. 169, e-doc. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer o recorrente a concessão de liminar para permitir que o processo acima epigrafado seja suspenso até o julgamento deste Recurso heroico e, ao final, seja provido o presente para que seja concedido salvo-conduto em definitivo em favor do paciente determinando-se, que seja absolvido impropriamente para cumprir medida de segurança, nos moldes da lei, anulando-se a sentença de piso assim como o Acórdão, pois esta é a ÚNICA sanção cabível para a espécie, para que assim SE EVITE o grave e iminente constrangimento ilegal, como expressão da lídima JUSTIÇA” (sic, fl. 169, e-doc. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 4). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de desassistir razão jurídica ao recorrente.
    8. Ao pronunciar o recorrente pela prática de homicídio duplamente qualificado, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Macaé/RJ concluiu pela impossibilidade da absolvição sumária por inexistir certeza absoluta sobre a incapacidade de autodeterminação do réu no momento do crime. Assentou haver “incoerências nos depoimentos colhidos com relação aos laudos psiquiátricos (fls. 377-380 e 416-420), como também incongruências com a dinâmica do crime, com os fatos que sucederam o delito e com a história de vida do denunciado” (fl. 58, e-doc. 1).
    9. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão de pronúncia sob os seguintes fundamentos:
    “Essa extensa e farta prova oral dá fortíssimos indícios de que o crime foi premeditado, vez que após a vítima sair de casa sem dizer onde estava morando até mesmo para seu filho, o réu questionou este sobre o horário em que ela chegava em seu trabalho com o almoço.
    Com a resposta, para lá se dirigiu, a chamou e, somente após retirá-la de dentro do estabelecimento, efetuou os disparos. Essa narrativa vai ao encontro, inclusive, das imagens do circuito interno de câmeras que constam dos e-doc. 000097/000142, devidamente periciadas (e-doc. 000333), por meio das quais se vê que a vítima acompanha o réu sem aparentemente haver discussão e, no portão, é alvejada, seguindo o réu calmamente na direção de sua bicicleta.
    Perceba-se que não há aponte seguro no sentido de ter Denílson sido submetido à situação de intensa pressão, humilhação ou estresse a ponto de justificar um ‘surto’, até porque não se valeu das chamadas armas oportunas, como uma pedra ou uma barra de ferro, mas sim de um revólver que já havia adquirido, mas que em delegacia disse não se recordar como e nem o destino a ele dado.
    Outrossim, o filho do casal, Denny, é firme em dizer que durante os 15 anos em que morou com seus pais nunca o viu ter qualquer dificuldade em se autodeterminar, não obstante ser portador de doença mental, tendo uma vida considerada normal para os padrões da sociedade, e tanto assim que exercia atividade laborativa e estava aposentado por conta de problemas físicos, e não mentais.
    Nessa mesma linha a irmã do réu, Maria, que o apresenta como uma pessoa maravilhosa, que vivia para o trabalho e para a família e não que era agressiva. Todavia, ora diz não ter percebido que ele ‘já estava meio doido’ ao começar a desconfiar que a vítima estava com outro homem, ora diz que ele queria se separar e viver sua vida, tendo apresentado o comportamento habitual e normal durante a semana que antecedeu os fatos.
    Em toada oposta, as testemunhas Júlio Cesar e Dr. Dimitri o apontam como uma pessoa infantil, pueril e que não conseguia, por vezes, terminar frases, utilizando o Sr. Júlio as palavras ‘meio retardado’.
    Mas não é só. O Dr. Dimitri, que o acompanhou por alguns anos, apesar de várias interrupções no tratamento, admitiu não ter como afirmar com certeza se Denílson estava em ‘surto’ no momento do crime, acreditando que ele tinha consciência de que estava com uma arma e que iria dar um tiro em sua mulher, mas seria muito difícil responder se tinha responsabilidade crítica da realidade. O mesmo Dr. Dimitri o aponta como uma pessoa com uma certa tendência violenta, mas narra um episódio em que Denílson lhe confidenciou ter tido vontade de agredir uma pessoa na rua e que tal impulso o fez sentir-se culpado, a indiciar certo grau de consciência.
    Por conta de tudo que restou consignado, ao mesmo tempo em que se vê a segurança no aponte feito pelo médico-perito no sentido de estarmos diante de pessoa inteiramente incapaz de seu autodeterminar, há narrativas testemunhais tão robustas quanto em sentido diametralmente contrário, e quem deve avaliar toda essa prova produzida são os jurados.
    Serão eles que darão a devida valoração ao que consta do caderno processual, mesmo que a defesa técnica tenha pugnado apenas pela absolvição sumária lastreada na imputabilidade do réu” (fls. 31-32, e-doc. 1).
    10. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental nos termos seguintes:
    “Em que pesem os argumentos da defesa, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
    No decisum agravado, consignei o seguinte (fls. 315-316, grifos no original): (...)
    No caso sob exame, as instâncias de origem consignaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente. A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar.
    Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o acórdão ora impugnado que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida.
    Ilustrativamente: (…)
    Ressalto que, para esta Corte Superior desconstituir as conclusões firmadas na fase de judicium accusationis, seria necessário debruçar-se sobre as provas dos autos e emitir juízo de valor sobre as circunstâncias do crime, providência que não apenas subtrairia do juiz natural o exame da tese de inimputabilidade do agente como também seria incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    Com efeito, as instâncias ordinárias consignaram que a inimputabilidade do agente no momento do crime é controvertida pela existência de outra versão nos autos, também plausível e respaldada nas provas produzidas no processo, de que o réu tinha capacidade mental para se autodeterminar. Por haver teses diversas, não compete a esta Corte Superior absolver o acusado, notadamente porque o Tribunal do Júri é o órgão competente, de acordo com a Constituição Federal, para julgar os crimes dolosos contra vida.
    Ressalto que, ainda que o Ministério Público estadual haja pleiteado a absolvição do paciente, o julgador não está adstrito ao posicionamento do órgão acusatório” (fls. 153-158, e-doc. 1 – grifos nossos).
    11. No Código Penal, adotou-se o critério biopsicológico para a análise da inimputabilidade do acusado. Por esse critério, para a conduta do réu não ser considerada culpável, portanto crime, é necessário: a) ter ele doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado; b) ser absoluta sua incapacidade de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. 
    A circunstância de o agente ter doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico) não é suficiente para ser considerado penalmente inimputável, sem análise específica dessa condição para aplicação da legislação penal. 
    Na espécie, apesar de atestar o laudo pericial ser o acusado portador de esquizofrenia, para se concluir pela inimputabilidade, é indispensável seja verificado se o acusado, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico). Não basta a comprovação do transtorno mental. Faz-se também necessária a prova de que essa enfermidade afetou a capacidade de compreensão do ilícito na data do fato.
    Ao pronunciarem o recorrente pela prática de homicídio duplamente qualificado, as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade da absolvição sumária por inexistir certeza absoluta sobre a incapacidade de autodeterminação do réu no momento do crime. Ressaltaram incoerências nos depoimentos com relação aos laudos psiquiátricos, como também incongruências com a dinâmica do crime e com a história de vida do recorrente.
    Portanto, havendo dúvidas quanto à tese de inimputabilidade do acusado e tratando-se de delito de homicídio, cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, dirimir a questão e concluir pela inimputabilidade, semi-imputabilidade ou imputabilidade do recorrente.
    12. A adoção de entendimento diverso exigiria reexaminar o acervo probatório que serviu de base para a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes, em especial das perícias e seu cotejo com as circunstâncias específicas do caso, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 2. O reconhecimento de excludente de ilicitude exige o revolvimento de todo o material probatório, providência incompatível com a estreita via do writ, nos termos da jurisprudência do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.104-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121 E ARTIGO 121 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO NATURAL À LUZ DOS FATOS E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A desclassificação do homicídio doloso para o culposo tem como consectário lógico o exame do elemento subjetivo do tipo penal, o qual é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 121.654, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016; HC 132.036, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/4/2016; RHC 120.417, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/2014. 2. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. In casu, o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes tipificados no artigo 121 e 121 c/c artigo 14, II, do Código Penal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.797-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 151.475-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.11.2019).
    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora